Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-92.2025.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-92.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MOISES BRIGO - CNPJ: 27.550.246/0001-93 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), MOISES BRIGO - CPF: 015.545.660-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL E EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE COBRANÇA E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de débito oriundo da utilização de cartão de crédito empresarial e de contrato de empréstimo pré-aprovado, constituindo título executivo judicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada é suficiente para instruir a ação monitória; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ou carência da ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; (iii) saber se houve excesso de cobrança; e (iv) saber se os encargos contratuais cobrados são abusivos.

III. Razões de decidir

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação. A instituição

financeira apresentou contrato de crédito, termo de abertura de conta, ficha gráfica, memórias de cálculo, demonstrativos de débito e faturas do cartão de crédito, documentos suficientes para demonstrar a origem e a evolução da dívida. Não há cerceamento de defesa. A parte demandada teve acesso aos documentos que embasam a cobrança e pôde impugná-los por meio dos embargos monitórios. A alegação de iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do crédito não prospera. A documentação apresentada constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, ainda que desprovida de eficácia executiva. A incidência do CDC e eventual inversão do ônus da prova não dispensam a apresentação de impugnação específica. As alegações defensivas permaneceram genéricas e desacompanhadas de elementos concretos capazes de demonstrar irregularidades na formação do débito. A alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada de memória de cálculo alternativa nem da indicação objetiva dos lançamentos impugnados, o que inviabiliza o acolhimento da tese. A revisão de contratos bancários exige demonstração objetiva da ilegalidade dos encargos. Inexistente prova de que os juros ou demais encargos extrapolaram os limites contratualmente pactuados ou os parâmetros admitidos pelo ordenamento jurídico. A parte apelante não negou a contratação das operações, a utilização do cartão de crédito ou o recebimento do empréstimo, limitando-se a impugnações genéricas acerca do valor exigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia executiva, desde que apta a demonstrar a origem, a evolução e a exigibilidade da obrigação. Alegações genéricas de excesso de cobrança ou abusividade de encargos contratuais, desacompanhadas de demonstração objetiva da irregularidade apontada, não autorizam a revisão do débito. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte de apresentar impugnação específica dos valores cobrados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 700, 701, § 2º, e 702, § 8º; CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Moises Brigo

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale da Juruena – Sicredi Univales MT, julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos para determinar ao requerido o pagamento do
quantum
devido, ora constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos artigos 701, § 2º, e 702, § 8º, ambos do Código de Processo Civil, no valor de R$ 62,324.03 (sessenta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e três centavos), com fundamento no art. 701, § 2º, do CPC, que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento.

Outrossim, condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a existência do débito cobrado pela instituição financeira, a parte apelante alega, em síntese, que a decisão merece reforma por ter sido proferida com base em documentação insuficiente para demonstrar a origem, a composição e a exatidão da dívida exigida. Sustenta que a petição inicial da ação monitória não foi devidamente instruída, uma vez que não apresentou memória de cálculo detalhada, discriminação pormenorizada dos encargos cobrados nem elementos capazes de permitir a adequada compreensão da evolução do débito, circunstância que teria ocasionado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que os documentos apresentados pela instituição financeira são genéricos, confusos e incapazes de demonstrar com precisão a composição dos valores exigidos.

Aduz, também, a existência de carência da ação monitória, ao argumento de que o crédito perseguido não seria líquido, certo e exigível, diante da ausência de transparência na formação do saldo devedor e da alegada inclusão de juros e encargos sem a correspondente previsão contratual. Defende que a insuficiência documental comprometeria a validade da pretensão monitória, tornando inviável a cobrança pela via eleita.

No mérito, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o consequente reconhecimento de sua hipossuficiência e a inversão do ônus da prova. Argumenta que a instituição financeira possui melhores condições técnicas e econômicas para demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, cabendo-lhe comprovar a correção dos valores exigidos.

A apelante afirma, ainda, que houve cobrança excessiva e aplicação de encargos contratuais abusivos. Alega que a memória de cálculo apresentada não permite identificar a origem do débito nem os critérios utilizados para a incidência dos juros, multas e demais acréscimos, o que inviabilizaria a conferência dos valores cobrados. Sustenta que os encargos moratórios teriam sido aplicados de forma irregular e sem a necessária demonstração de seus critérios de cálculo, em afronta aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Defende, igualmente, a abusividade dos encargos contratuais exigidos, especialmente dos juros remuneratórios e da multa contratual, por entender que ultrapassariam os limites da razoabilidade e colocariam o consumidor em manifesta desvantagem. Nesse contexto, requer a revisão do contrato e do débito perseguido, com a adequação dos encargos aos parâmetros que entende legalmente admissíveis.

Por fim, sustenta a possibilidade de discussão da legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados em sede de embargos à ação monitória, defendendo o cabimento da pretensão revisional dentro desse procedimento. Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento das teses defensivas, a revisão dos valores cobrados e, subsidiariamente, a redução do montante exigido

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação monitória visando à cobrança da quantia de R$ 62.324,03, decorrente de operações de crédito firmadas entre as partes. Segundo narrado na petição inicial, o débito tem origem em duas contratações distintas: a utilização de limite disponibilizado por meio do Cartão Sicredi Visa Empresarial, cujo saldo inadimplido alcançou R$ 52.141,33, e contrato de empréstimo pré-aprovado nº C41230003-2, no valor originário de R$ 40.000,00, cujo saldo vencido totalizou R$ 10.182,70. Para instruir a pretensão monitória, a autora apresentou contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, termo de abertura de conta, ficha gráfica da operação, memórias de cálculo, demonstrativos do débito e faturas do cartão de crédito.

Regularmente citada, a parte ré opôs embargos monitórios, sustentando, em síntese, a insuficiência da documentação apresentada, a ausência de memória de cálculo idônea, a ocorrência de cerceamento de defesa, a iliquidez e inexigibilidade do crédito, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de inversão do ônus da prova, a existência de excesso de cobrança e a abusividade dos encargos contratuais.

Sobreveio sentença rejeitando os embargos monitórios, ao fundamento de que a instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a origem e a evolução da dívida, inexistindo prova capaz de infirmar a legitimidade do débito exigido, razão pela qual foi constituído o título executivo judicial.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos para determinar ao requerido o pagamento do
quantum
devido, ora constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos artigos 701, § 2º, e 702, § 8º, ambos do Código de Processo Civil, no valor de R$ 62,324.03 (sessenta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e três centavos), com fundamento no art. 701, § 2º, do CPC, que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento. Outrossim, condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a existência do débito cobrado pela instituição financeira, a parte apelante alega, em síntese, que a decisão merece reforma por ter sido proferida com base em documentação insuficiente para demonstrar a origem, a composição e a exatidão da dívida exigida. Sustenta que a petição inicial da ação monitória não foi devidamente instruída, uma vez que não apresentou memória de cálculo detalhada, discriminação pormenorizada dos encargos cobrados nem elementos capazes de permitir a adequada compreensão da evolução do débito, circunstância que teria ocasionado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que os documentos apresentados pela instituição financeira são genéricos, confusos e incapazes de demonstrar com precisão a composição dos valores exigidos.

Aduz, também, a existência de carência da ação monitória, ao argumento de que o crédito perseguido não seria líquido, certo e exigível, diante da ausência de transparência na formação do saldo devedor e da alegada inclusão de juros e encargos sem a correspondente previsão contratual. Defende que a insuficiência documental comprometeria a validade da pretensão monitória, tornando inviável a cobrança pela via eleita.

No mérito, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o consequente reconhecimento de sua hipossuficiência e a inversão do ônus da prova. Argumenta que a instituição financeira possui melhores condições técnicas e econômicas para demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, cabendo-lhe comprovar a correção dos valores exigidos.

A apelante afirma, ainda, que houve cobrança excessiva e aplicação de encargos contratuais abusivos. Alega que a memória de cálculo apresentada não permite identificar a origem do débito nem os critérios utilizados para a incidência dos juros, multas e demais acréscimos, o que inviabilizaria a conferência dos valores cobrados. Sustenta que os encargos moratórios teriam sido aplicados de forma irregular e sem a necessária demonstração de seus critérios de cálculo, em afronta aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Defende, igualmente, a abusividade dos encargos contratuais exigidos, especialmente dos juros remuneratórios e da multa contratual, por entender que ultrapassariam os limites da razoabilidade e colocariam o consumidor em manifesta desvantagem. Nesse contexto, requer a revisão do contrato e do débito perseguido, com a adequação dos encargos aos parâmetros que entende legalmente admissíveis.

Por fim, sustenta a possibilidade de discussão da legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados em sede de embargos à ação monitória, defendendo o cabimento da pretensão revisional dentro desse procedimento. Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento das teses defensivas, a revisão dos valores cobrados e, subsidiariamente, a redução do montante exigido

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, é mister rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige a apresentação de prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação perseguida, não sendo necessária a formação de título executivo extrajudicial. No caso concreto, verifica-se que a autora instruiu a demanda com documentação suficiente à demonstração da relação jurídica subjacente, da contratação das operações de crédito, da utilização dos limites disponibilizados e da evolução do débito reclamado.

Conforme se extrai dos documentos acostados à inicial, foram juntados o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, termo de abertura de conta, ficha gráfica da operação de empréstimo, memórias de cálculo, demonstrativos do cartão de crédito e respectivas faturas. Além disso, a própria petição inicial descreve individualmente as operações que deram origem ao débito, especificando valores, datas de vencimento e saldo devedor correspondente.

Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a parte demandada teve pleno acesso aos documentos que embasam a cobrança e pôde impugná-los nos embargos monitórios.

Também não merece acolhimento a alegação de carência da ação em razão da suposta iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação monitória pode ser fundada em documentos desprovidos de eficácia executiva, desde que constituam prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação. A documentação apresentada pela cooperativa atende a esse requisito, revelando a contratação das operações, a utilização do crédito e a inadimplência da parte devedora.

Aliás, a própria autora reconheceu expressamente a inexistência de título executivo extrajudicial, circunstância que justamente justifica o manejo da ação monitória, modalidade processual criada para viabilizar a cobrança de obrigações demonstradas por prova escrita sem eficácia executiva.

Avançando na resolução da celeuma, cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO em face de Moisés Brigo e Moisés Brigo 01554566010, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial referente ao débito cobrado.

No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de inversão do ônus da prova, ainda que se admita, em tese, a aplicação da legislação consumerista à relação estabelecida entre as partes, tal circunstância não conduz, automaticamente, à procedência dos embargos.

A inversão do ônus probatório não dispensa a parte de apresentar impugnação minimamente específica acerca das ilegalidades alegadas. No caso, as insurgências deduzidas pela apelante permanecem em nível meramente genérico, desacompanhadas de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar irregularidade na formação do débito ou abusividade dos encargos exigidos.

Quanto à alegação de excesso de cobrança, observa-se que a parte apelante não apresentou memória de cálculo alternativa, tampouco apontou objetivamente quais lançamentos seriam indevidos ou quais encargos teriam sido aplicados em desconformidade com o contrato.

A mera alegação abstrata de excesso de execução ou de cobrança indevida não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela credora, especialmente quando inexiste demonstração técnica do alegado equívoco.

Da mesma forma, não prospera a tese de abusividade dos encargos contratuais.

A apelante limita-se a afirmar genericamente que os juros e demais encargos seriam excessivos ou superiores à média de mercado, sem indicar qual seria a taxa efetivamente praticada, qual o parâmetro comparativo adotado ou em que consistiria concretamente a alegada abusividade.

É entendimento consolidado que a revisão judicial de contratos bancários exige demonstração objetiva da ilegalidade apontada, não sendo admissível a revisão fundada exclusivamente em alegações genéricas ou presunções abstratas.

No caso concreto, inexiste prova apta a evidenciar que os encargos cobrados extrapolam os limites contratualmente pactuados ou aqueles admitidos pelo ordenamento jurídico.

Por outro lado, a instituição financeira demonstrou a origem da dívida, identificou as operações contratadas, apresentou os respectivos demonstrativos de evolução do débito e comprovou a inadimplência da parte devedora, ônus que lhe incumbia.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença examinou adequadamente as questões suscitadas, concluindo corretamente pela insuficiência das alegações defensivas e pela validade da cobrança promovida.

Há ainda um elemento que enfraquece significativamente a tese recursal: a própria instituição financeira informou que os contratos foram celebrados por meio dos canais eletrônicos de autoatendimento, circunstância compatível com as modalidades de crédito pré-aprovado atualmente praticadas pelas cooperativas de crédito, tendo juntado documentação interna, ficha gráfica e demonstrativos de evolução da dívida. O apelante não nega a contratação, não nega a utilização do cartão e tampouco nega o recebimento do empréstimo, limitando-se a questionar genericamente o valor exigido.

Ausente demonstração de qualquer vício processual, nulidade, abusividade contratual ou excesso de cobrança, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Em decisão fundamentada, o magistrado
a quo
registrou, verbis:

“Como se sabe, o art. 700, do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo. Trata-se, pois, de procedimento especial destinado a tutelar o crédito fundado em documento apto a evidenciar o direito do autor, mas que não ostenta a eficácia de título executivo extrajudicial.

No caso dos autos, a ação monitória vem lastreada em comprovantes de contratação de crédito (Id. 202779162), abertura de conta (Id. 202779163), e faturas de cartão de crédito (Id. 202779167), acompanhados dos demonstrativos de evolução do débito (Id. 202779165 e 202779166), conjuntura que satisfaz o requisito legal de prova escrita apta a ensejar a propositura da demanda. Aplica-se, analogicamente, o teor da Súmula 247 do STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Deste modo,
o autor se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito
, na forma do art. 373, I, do CPC.

Por outro viés, tem-se que
a parte requerida não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quedando-se inerte quanto ao ônus que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do CPC, conforme passarei a expor.

A ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento, consoante previsão do art. 700, do CPC, bastando o preenchimento dos requisitos legais.

No que alcança às alegações de excesso de execução e abusividade de encargos (juros remuneratórios, capitalização, etc.), impende consignar que
a embargante descumpriu requisito formal obrigatório
para o conhecimento de tais matérias.

O Código de Processo Civil estabelece regra clara e cogente para a defesa do devedor que alega excesso na cobrança monitória. Dispõe o art. 702 em seus parágrafos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§
3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Destarte, compulsando os autos, verifica-se que a embargante se limitou a tecer alegações genéricas sobre a abusividade dos encargos e a necessidade de revisão contratual, sem, contudo, declarar o valor que entende correto ou apresentar a memória de cálculo discriminada exigida pela lei. A norma processual é taxativa ao i
mpor a rejeição liminar da alegação de excesso quando desacompanhada do demonstrativo de cálculo,
o que é reafirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ - AREsp: 00000000000001890015, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 06/08/2021).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BB GIRO CARTÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS JUROS REMUNATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANENCIA. AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS
A MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A ação monitória é um procedimento especial previsto a partir do art. 700 do CPC/2015 que tem por finalidade? a formação célere do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor? (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/02/2018). 3.
A parte ré/apelante, ao alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apresentar o demonstrativo discriminado da dívida e apontar o valor que entende devido, sob pena de rejeição dos embargos à monitória, conforme dispõe o § 3º do art. 702 da norma processual.
3 .1. Na situação examinada, os próprios réus informam quais os critérios que entendiam como corretos para a apuração da dívida e, ainda assim, não apresentaram a planilha correspondente, razão pela qual mostra-se acertada a sentença que rejeitou liminarmente seus Embargos a Monitória. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.

(TJDF 07103711220208070001 1602850, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2022).
Destaque nosso.

Portanto, não cabe ao juízo, tampouco à perícia técnica nesta fase, substituir o ônus da parte de indicar precisamente a controvérsia aritmética.

Assim, com fundamento no art. 702, § 3º, do CPC,
DEIXO DE EXAMINAR
a alegação de excesso de execução e as teses revisionais a ela atreladas, ante a preclusão lógica e temporal decorrente da ausência de demonstrativo discriminado do débito.

Calha dizer que, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, embora a relação seja de consumo, tal fato, por si só, não isenta o devedor de comprovar minimamente suas alegações, tampouco autoriza a revisão de ofício de cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ), mormente quando a parte não cumpre os requisitos processuais de admissibilidade de sua defesa material.

Por fim, demonstrada a existência da dívida pela prova escrita apresentada pelo autor e rejeitadas as matérias de defesa passíveis de conhecimento, a procedência da pretensão monitória é medida que se impõe.”
(id. 370244892 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade diante da concessão de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026